Tribunal: TJDFT
Processo: 0716815-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. REGISTRADO NA ANVISA. REQUISIÇÃO MÉDICA. USO OFF-LABEL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA. RECUSA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. AUSENTE.
1. Nos termos do enunciado 15 da I Jornada de Direito da Saúde (CNJ), as indicações médicas devem, dentre outros requisitos, consignar o medicamento indicado, bem como o tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada pelo fabricante, a justificativa técnica.
2. A Resolução da ANS no 465/2021, que revogou a Resolução n.o 428/17, permite a exclusão de cobertura pelo plano de saúde de tratamento clínico experimental e daquele que faz uso off-label de medicamento, assim considerado quando prescrito para indicação não descrita na bula ou no manual registrado na agência de vigilância sanitária ou disponibilizado pelo fabricante, exceto se a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acuraria, a efetividade e a segurança do medicamento para o uso pretendido e tenha sido autorizado o seu fornecimento para o SUS pela ANVISA.
3. Considera-se legítima a recusa de cobertura de fornecimento de medicamento de alto custo, prescrito de forma lacônica, sem qualquer justificativa técnica ou referência a evidências de sua possível eficácia para o tratamento de patologia diversa da indicada pelo fabricante, pelo que se afasta a responsabilização civil da seguradora, não havendo se falar em dano moral.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.